Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Agressões físicas e danos materiais. Revelia. Legítima defesa não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização ao autor em decorrência de agressões físicas sofridas, bem como ao pagamento de lucros cessantes, em virtude da incapacidade temporária do autor para o trabalho, além de danos materiais relativos ao conserto de um veículo. O réu foi considerado revel por não apresentar contestação, admitindo-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor. A sentença condenou o réu ao pagamento de metade dos lucros cessantes pleiteados e julgou improcedente o pedido quanto aos danos materiais referentes ao conserto do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:(i) se a revelia implica o reconhecimento da responsabilidade do réu pelas agressões físicas e pela incapacidade temporária do autor para o trabalho; (ii) se o valor dos lucros cessantes foi corretamente reduzido pela metade devido à ausência de comprovação da culpa exclusiva do réu; e (iii) se a improcedência do pedido relativo aos danos materiais referentes ao conserto do veículo deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não possui efeitos absolutos. No caso, ficou comprovado o internamento do autor em razão das agressões sofridas, o que resultou em sua incapacidade para o trabalho até 30/08/2023. A legítima defesa alegada pelo réu não foi comprovada por provas robustas.
4. Quanto aos lucros cessantes, o autor, que é profissional autônomo, demonstrou incapacidade para o trabalho por cinco meses e meio. No entanto, a ausência de prova de culpa exclusiva do réu justifica a redução do valor pleiteado, fixando-se o montante em R$3.000,00 mensais, totalizando R$16.500,00.
5. Em relação aos danos materiais referentes ao conserto do veículo, a sentença foi correta ao julgar improcedente o pedido, considerando a escassez de provas sobre a conclusão ou não dos serviços mecânicos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$16.500,00 a título de lucros cessantes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.